Tribunal: STF
Processo: ARE 1081692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Valcacio Silva opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.



    1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de pretensão exercitável (consoante o princípio da actio nata) e a inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado estiver impedido de executar o título judicial condenatório, notadamente em razão da apresentação de recursos da defesa.



    2. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.



    3. Agravo interno desprovido.



    Postula, em caráter preliminar, o sobrestamento do feito até o julgamento do ARE n. 848.107 (Tema 788). Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido no acórdão formalizado pela Segunda Turma no julgamento do ARE 1.101.037 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis o embargos, uma vez que o acórdão apontado como paradigma de divergência foi emanado da Segunda Turma, o mesmo órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido.



    O entendimento consagrado desta Corte é pela inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão formalizado pela mesma Turma que prolatou o acórdão impugnado. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no ARE 1193882 AgR-EDv-ED-AgR, ministro Edson Fachin; no RE 179699 EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; no ARE 881783 AgR-EDv-AgR, ministro Marco Aurélio; e no ARE 1140216 AgR-ED-EDv-AgR, ministra Rosa Weber. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário.



    Entretanto, embora inadmissível o recurso, é possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, quando ocorrente ilegalidade evidente, o que se observa, no caso, em razão da superveniência do julgamento de mérito do Tema 788 da repercussão geral.



    O Supremo, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    3. Em face do exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, mas concedo de ofício a ordem de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo de primeira instância examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, com observância à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 788).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente